Tribunal: TJES
Processo: 5000153-69.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EFETIVA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nedma Raimundo da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c demolição e danos morais em face de José Raimundo da Silva, e extinguiu a reconvenção. A autora alegava esbulho por muro invasor (2m), com posse desde 1996 (escritura 2009). A sentença fundamentou-se na ausência de posse efetiva (garage simples sem habitação, fotos e testemunhas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante comprovou o exercício efetivo de posse e o esbulho, requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração de posse exige prova da posse anterior, esbulho e data recente (<1 ano), ônus do autor (art. 373, I, CPC).

Fotos (ID 18120584) revelam garage simples (telhado sem divisões/instalações residenciais), insuficiente para posse qualificada.

Testemunhas autora (Sebastião Costa/Duarte, ID 40773140): "cobertura garagem recente, usada por irmã".

Testemunhas réu (Rogério Ferraz/José Vital/Rosineth): "terreno baldio autora; telhado avança réu".

Escritura comprova propriedade, não posse fática (jus possidendi ≠ jus possessionis; art. 1.196 CC).

Ausente fato constitutivo, desnecessário esbulho (boletim/fotos inconclusivos).

Jurisprudência TJES confirma: atos materiais inequívocos indispensáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Posse possessória exige atos fáticos inequívocos (garage recente ≠ corpus).

Ônus constitutivo não superado obsta análise esbulho.

Sentença mantida por ausência prova efetiva (fotos/testemunhas convergentes).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 560, 561; CC, art. 1.196; Súmula 487/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
01903-02.2013.8.08.0007
, Relator: Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-69.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEDMA RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. INSUFICIÊNCIA DE ATOS MATERIAIS POSSESSÓRIOS. ESBULHO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com demolição e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção. A autora sustenta exercer posse mansa e pacífica sobre área urbana desde 1996, posteriormente formalizada por escritura pública em 2009, alegando que o réu avançou aproximadamente dois metros sobre o imóvel mediante construção de muro, requerendo sua reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área controvertida, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC; e (ii) estabelecer se restou caracterizado o alegado esbulho possessório praticado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As fotografias e a prova testemunhal demonstram que a área controvertida era utilizada apenas como garagem coberta recentemente, sem características de habitação ou outros elementos materiais aptos a evidenciar o exercício efetivo da posse.

A posse, embora não dependa de utilização residencial, exige a exteriorização de atos materiais inequívocos de exercício dos poderes inerentes à propriedade, os quais não foram demonstrados no caso concreto.

A escritura pública e a alegada cadeia possessória comprovam, em tese, o jus possidendi, mas não substituem a demonstração do efetivo exercício da posse (jus possessionis) sobre a área litigiosa.

Ausente a comprovação da posse anterior, resta prejudicada a análise da ocorrência de esbulho, por faltar requisito essencial à tutela possessória.

A improcedência da reconvenção igualmente deve ser mantida, diante da ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos alegados pelo reconvinte.

A jurisprudência consolidada reconhece que a mera alegação de propriedade ou de vínculo dominial, desacompanhada da demonstração de atos materiais de posse, não autoriza a procedência da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação de reintegração de posse depende da demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse.

A escritura pública ou a prova da propriedade não substituem a comprovação do efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa.

A ausência de atos materiais inequívocos de posse impede o reconhecimento da proteção possessória e torna prejudicada a análise do alegado esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 487 do STF; TJES, Apelação Cível nº 01903-02.2013.8.08.0007, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por NEDMA RAIMUNDO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c demolição e danos morais proposta em face de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, julgou improcedente o pedido inicial e a reconvenção.

A pretensão autoral visa a reintegração de posse sobre área urbana invadida pelo réu com construção de muro avançando cerca de 2 metros, alegando posse mansa e pacífica desde 1996, confirmada por escritura de 2009. O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de exercício efetivo de posse pela autora (fotos revelam garage simples sem características de habitação; testemunhas confirmam cobertura recente), não caracterizando esbulho, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade e preparo comprovados), conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação do exercício efetivo de posse pela apelante e da ocorrência de esbulho pelo apelado, requisitos indispensáveis à procedência da ação possessória (arts. 560 e 561 do CPC).

É assente que a reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (perda violenta, clandestina ou precária) e da data do fato (dentro de ano e dia), recaindo sobre o autor o ônus dos fatos constitutivos (art. 373, I, do CPC). A posse configura-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), mas deve ser qualificada por atos materiais inequívocos.

No caso concreto, o conjunto probatório não ampara a pretensão recursal.

A sentença examinou criteriosamente as provas, concluindo, com acerto, pela ausência de posse efetiva. As fotografias anexadas evidenciam que a área se destina unicamente a garagem, coberta por telhado simples, sem divisões internas ou instalações mínimas de moradia, enfraquecendo a tese de posse residencial ou qualificada. Tal constatação é corroborada pelos depoimentos testemunhais (certidão ID 40773140): testemunhas da autora (Sebastião Costa e Sebastião Duarte Gonçalves) afirmam "cobertura de garagem construída recentemente, há menos de um ano, usada pela irmã da autora"; testemunhas do réu (Rogério Arruda Ferraz, José Vital Medeiros e Rosineth Teixeira Assis) descrevem "terreno baldio da autora" e "telhado que avança sobre o terreno do réu".

Não se exige residência para posse (art. 1.196 do CC), mas o mero uso esporádico como garagem recente não exterioriza atos típicos do proprietário sobre a área específica disputada, especialmente ante a ausência de corpus (cercas, cultivo ou vigilância constante). A cadeia possessória alegada (1996-2009) comprova propriedade (jus possidendi), mas não o exercício fático (jus possessionis) na porção controvertida, conforme Súmula 487/STF e arts. 560/561 do CPC.

Ausente prova do fato constitutivo (posse), desnecessária análise do esbulho alegado (fotos e boletim unificado), pois o ônus não foi superado. A improcedência da reconvenção (telhado invasor) decorre da simétrica falta de prova constitutiva do reconvinte.

Consoante jurisprudência consolidada, a ausência de atos materiais de posse obsta a proteção possessória:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. O Apelante não demonstrou o exercício da posse fática sobre o imóvel, limitando-se a invocar relação de parentesco com antiga proprietária e suposta incumbência verbal, sem respaldo documental.

A prova oral produzida mostrou-se contraditória e frágil. A única testemunha que sustenta a tese do Apelante indicou contrato verbal de locação, enquanto as demais confirmaram posse contínua e antiga do Apelado, desde 1999, corroborando a tese de posse consolidada.

A ausência de elementos materiais, como comprovantes de pagamento de tributos ou encargos relacionados ao imóvel, reforça a insuficiência probatória quanto à posse alegada.

A simples alegação de propriedade ou vínculo hereditário não autoriza a utilização da ação possessória quando não demonstrado o exercício anterior da posse pelo autor.

Inviável o reconhecimento do esbulho, diante da ausência de prova da posse anterior, requisito essencial para sua caracterização.

A alegação de cerceamento de defesa em razão da morosidade processual não se sustenta, pois o Apelante teve garantido o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo específico decorrente da demora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
01903-02.2013.8.08.0007
, Relator: Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 2ª Câmara Cível)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, como medida de rigor jurídico e de preservação da segurança possessória.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% para fixá-los em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal